Tribunal: TJMT
Processo: 0013981-48.2016.8.11.0004
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013981-48.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LEUZIMAR ALVES CORDEIRO - CPF: 487.808.201-15 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE DIVINO DIAS - CPF: 303.684.991-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MEDSON MEIRELE DE CASTRO SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), LEUZIMAR ALVES CORDEIRO - CPF: 487.808.201-15 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DEFENSIVO, COM ATUAÇÃO DE OFÍCIO. POR OUTRO LADO, PROVEU PARCIALMENTE O APELO MINISTERIAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 157, § 2.o, INCISO II [CONCURSO DE PESSOAS], DO CÓDIGO PENAL –
1.

RECURSO DA DEFESA
–
1.1.

ABSOLVIÇÃO, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA COESA E HARMÔNICA, BEM COMO AMPARADA POR DEPOIMENTO DE POLICIAL MILITAR – RECONHECIMENTO QUE NÃO SE TRADUZIU NO ÚNICO ELEMENTO DE PROVA
1.2.
FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – LEGÍTIMO DESVALOR NA CULPABILIDADE DO AGENTE –
1.3.
RETIFICAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA, A FIM DE QUE O ACRÉSCIMO DE 1/6 INCIDA SOBRE A PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – MULTIRREINCIDÊNCIA QUE JUSTIFICA ATUAÇÃO DISCREPANTE AO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL –
1.4.
IMPOSIÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO PARA O CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA – NÃO CABIMENTO – AGENTE MULTIRREINCIDENTE, QUE TEVE SOPESADA NEGATIVAMENTE AO MENOS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL –
1.5.
EXCLUSÃO DA REPARAÇÃO DOS DANOS – REJEIÇÃO – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – ATUAÇÃO DE OFÍCIO PARA REAJUSTAR O
QUANTUM
IMPOSTO NA R. SENTENÇA, À LUZ DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE –
1.6.
PREQUESTIONAMENTO -
2. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
–
2.1.
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE, EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES DO AGENTE – IMPOSSIBILIDADE – MULTIPLICIDADE DE CONDENAÇÕES SOPESADAS NA INTEGRALIDADE NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA PENAL, À LUZ DA DISCRICIONARIEDADE CONFERIDA AO JULGADOR -
2.2.
CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – VIABILIDADE – IMPOSIÇÃO FEITA PELA LEI [ART. 804 DO CPP] –
APELO DEFENSIVO DESPROVIDO, COM ATUAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.1.

Não há se falar em absolvição por insuficiência de provas, porquanto a autoria delitiva restou demonstrada por meio dos coesos depoimentos da vítima, que delimitaram as particularidades do reconhecimento visto nos autos, assim como das elucidações prestadas por agentes de segurança, que formam seguro acervo probatório para influir na convicção do julgador.

1.2. Mantém-se a pena-base acima do mínimo legal, porquanto a culpabilidade do agente ressaiu validamente desabonada e amparada na maior vulnerabilidade da vítima que é abordada pelo agente em período noturno.

1.3. A despeito do ordenamento jurídico sugerir a incidência da fração de 1/6 sobre a pena-base, no caso concreto, a aplicação do coeficiente sobre o ponto médio das penas abstratas justifica-se por se tratar de agente multirreincidente, que deve ter reprimenda mais severa, à luz do princípio da isonomia.

1.4. A despeito do
quantum
de pena imposto ao recorrente se amoldar ao requisito objetivo do regime semiaberto, ratifica-se a forma mais gravosa prevista em lei, pois desabonada uma circunstância judicial e há o reconhecimento da sua multirreincidência. Precedentes STJ.

1.5.
Em atenção aos Enunciados Orientativos n.o 14 e n.o 14-A da TCCR/TJMT, revela-se acertada a condenação do réu em reparação dos danos, pois há pedido expresso na denúncia. Todavia, o
quantum
indenizatório fixado na sentença deve ser reduzido,
ex officio,
em homenagem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ponderando-se precipuamente a condição financeira ostentada pelo condenado.

1.6. A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

2.1. Malgrado seja possível o concomitante reconhecimento dos maus antecedentes e da reincidência do agente, no caso concreto, todas as ações penais pretéritas existentes em desfavor do sentenciado foram sopesadas na segunda fase da dosimetria penal, atuação que esta que detém amparo no ordenamento jurídico e deve ser corroborada à luz da discricionariedade conferida ao julgador
a quo.

2.2. Cabível impor ao réu o pagamento de custas e despesas processuais, por ser consectário da condenação penal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal.

APELANTES:
LEUZIMAR ALVES CORDEIRO

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS:
LEUZIMAR ALVES CORDEIRO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo réu
LEUZIMAR ALVES CORDEIRO
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. sentença de ID
154002730
proferida pelo d. Juízo da 2.a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças - MT, nos autos da ação penal n.o
0013981-48.2016.8.11.0004 - código 236754
, na qual o primeiro foi
condenado
pela prática do crime previsto no art. 157, § 2.o, inciso II [concurso de pessoas], do Código Penal, à pena de
07 anos e 08 meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, ao pagamento de
100 dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal, assim como à
reparação dos danos morais e materiais à vítima
, impostos respectivamente na ordem de R$ 10.000,00 e de R$ 710,00.

LEUZIMAR ALVES CORDEIRO
, por meio das razões recursais vistas no ID 154002739,

almeja a

absolvição do crime que lhe foi atribuído
, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer:
(i)
a
fixação da pena-base no mínimo legal
, em razão da inidoneidade do argumento lançado na culpabilidade do agente;
(ii)
a
readequação da pena intermediária,
a fim de que o aumento de 1/6, decorrente do reconhecimento da agravante da reincidência, incida sobre o valor da pena-base;
(iii)

a modificação do regime para o semiaberto
, sopesando-se o novo
quantum
de pena e o disposto na Súmula 269 do STJ;
(iv)
o
afastamento da reparação dos danos materiais e morais
, por se tratar de temáticas não versadas na fase instrutória e serem os
quanta
desproporcionais à sua condição socioeconômica; e o
(v)

prequestionamento
dos arts. 32, 33, 59, 157, § 2.o, inciso II, todos do Código Penal, dos arts. 226

e

386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal e da Súmula 269 do STJ.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO
, por meio das razões recursais acostadas no ID 154002743, postula a
exasperação da pena-base imposta na r. sentença
, com a incidência do coeficiente de 1/8, em razão da valoração negativa dos antecedentes criminais do agente, por sê-lo multirreincidente, assim como pleiteia
a condenação do sentenciado ao pagamento das custas e despesas processuais
, diante da precariedade de provas quanto à sua hipossuficiência e por se tratar de temática a ser deliberada pelo juízo da execução penal.

Contrarrazões recursais são vistas no ID 154002745 e no ID 154002749, nas quais o Ministério Público e a Defensoria Pública rechaçam as pretensões adversas e pugnam pela manutenção da r. sentença condenatória.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado no ID 157732688, opina pelo
desprovimento
do recurso interposto pela Defesa e, sob outro viés, pelo
provimento
do recurso manejado pelo Ministério Público, a fim de que sejam reconhecidos os maus antecedentes do agente, bem como revertida a isenção do pagamento das custas e despesas processuais.

É o relatório. À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94, assim como o Ministério Público.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
capacidade
e
legitimidade
para fazê-lo, e os meios de impugnação empregados afiguram-se
necessários
e
adequados
ao alcance das finalidades colimadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
dos apelos interpostos pela Defesa e pelo Ministério Público.

Verte dos autos que o réu
LEUSIMAR ALVES CORDEIRO
foi
denunciado e condenado
pela prática do crime previsto no art. 157, § 2.o, inciso II, do Código Penal, pois na data de
19 de fevereiro de 2016
, por volta das 03h50, no Porto do Baé, situado na cidade de Barra do Garças -

MT, em unidade de desígnio com o codenunciado
Medson Meireles de Castro Santos
,
subtraiu
em proveito próprio coisas alheias móveis, consistentes em 01 (um) aparelho celular IPRO, cor azul, avaliado em R$ 700,00 (setecentos reais), e na quantia de R$ 10,00 (dez reais), pertencentes à vítima
José Divino Dias
.

Consoante se extrai da peça inicial, os infratores aproximaram-se da vítima e procederam um golpe, na modalidade gravata, com o fim de subtraírem os objetos pessoais que se encontravam acondicionados no bolso da calça daquela. Ato contínuo, empreenderam fuga em direção à cidade de Aragarças/GO, entretanto, durante as diligências policiais, foram flagrados nas proximidades do Rio Garças, desfazendo-se dos itens ilícitos, o que ensejou na condução daqueles à Delegacia de Polícia e, supervenientemente, no reconhecimento pessoal pela vítima.

Nada obstante os indícios de participação do codenunciado
Medson Meireles de Castro Santo,
denota-se que a autoridade judiciária determinou o desmembramento do feito em seu desfavor (ID
154002730 - Pág. 2
)
,
razão pela qual a r. sentença condenatória analisou tão somente a responsabilidade criminal do ora apelante.

Contextualizado o fato, passa-se à análise das pretensões suscitadas pela Defesa e pelo Ministério Público.

1.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA [IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA]:

No tocante à primeira vertente recursal, atinente à absolvição do recorrente, sob o viés de que este negou extrajudicialmente o cometimento do ato ilícito; inexistiu a apreensão da
res furtiva
em seu poder; o reconhecimento perfectibilizado pela vítima não observou as formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal e, além do mais, descaberia amparar o édito condenatório exclusivamente nos dizeres daquela; da detida análise dos autos, conclui-se que
a pretensão não merece prosperar.

A
materialidade do crime
ressai comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID
154001245 - Pág. 8), do auto de avaliação (ID 154001245 - Pág. 25) e do relatório policial (ID 154001245 - Pág. 35).

No tocante à
autoria delitiva
, a despeito dos argumentos defensivos em sentido contrário, vislumbra-se a presença de provas bastantes para responsabilizar o recorrente pela prática do crime patrimonial, à medida que a vítima esclareceu
em juízo
as circunstâncias nas quais procedeu ao reconhecimento dos infratores, ressaindo sua narrativa corroborada pelo depoimento do policial militar atuante na investigação do fato, que também logrou explicar as razões pelas quais não houve a apreensão da
res furtiva
em poder do réu.

Sob o crivo do contraditório
, a vítima

José Divino Dias
rememorou que fora abordado por dois indivíduos na região do Porto do Baé,
os quais determinaram a imediata entrega do seu aparelho celular e de dinheiro que porventura trazia consigo. Em relação ao primeiro item, não se opôs ao cumprimento da ordem, repassando-o imediatamente aos infratores, entretanto, quanto ao segundo, recusou-se a fazer, por sê-lo pouco e imprescindível para o pagamento do transporte de regresso até a sua residência. Assim, um dos indivíduos lhe aplicou um golpe no estilo gravata, enquanto o outro retirou a pecúnia acondicionada no bolso da sua calça.

Na mesma oportunidade, esclareceu que fortuitamente uma viatura policial passou no local instantes após a ocorrência o fato ilícito, razão pela qual o comunicou aos agentes públicos e indicou a direção para a qual os infratores haviam empreendido fuga. Na sequência, ingressou na viatura e rumaram em direção à cidade de Aragarças – GO, com o acréscimo de que visualizou a dupla que o abordara na ponte do Rio das Garças, indicando-a
imediatamente aos agentes públicos.

Disse que a viatura aproximou-se dos suspeitos e, nesse ínterim,
todos perceberam que um deles arremessou o celular no rio
, impossibilitando a recuperação do objeto, nada obstante tenham sido presos em flagrante, porquanto
não possuía

dúvidas quanto à imputação realizada
, sobrelevando o curto espaço de tempo transcorrido desde a consumação do fato ilícito, o fato de terem perpetrado o crime com a
‘cara limpa’
(sic), em local com iluminação pública, e trajarem idênticas vestimentas vistas àquele tempo.

Por oportuno, descreveu um deles como homem de aproximadamente 1,70 metros de altura, franzino e de cabelo anelado, e o outro como indivíduo
“um pouco menor, moreno pardo e de cabelo liso”
, com o acréscimo de que competiu ao primeiro deles retirar o celular do seu poder e efetuar o golpe no estilo gravata, assim como supervenientemente intimidá-lo na Delegacia de Polícia, a fim de que não lhe atribuísse a autoria delitiva (Mídia - Pje 2.o Grau).

No cenário posto, denota-se que o Termo de Reconhecimento encartado no ID
154001245 - Pág. 13, a despeito de não observar as formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal, representa a materialização do agir espontâneo e imparcial da vítima, ainda em via pública e instantes após a ocorrência do fato ilícito, o que se diferencia dos corriqueiros reconhecimentos fotográficos ou das hipóteses em que a vítima visualiza no interior da Delegacia de Polícia um único indivíduo suspeito com características semelhantes àquelas porventura descritas quando da comunicação do crime.

Outrossim, denota-se que os depoimentos prestados pelo ofendido
José Divino Dias
tanto na fase inquisitiva (ID 154001245 - Pág. 11) como na fase judicial (Mídia Pje 2.o Grau) revelaram-se coesos, possibilitando a aplicação do hodierno entendimento jurisprudencial, este no sentido de que
nos crimes patrimoniais
, especialmente aqueles cometidos sem a presença de testemunhas oculares, como se dá
in casu
,
a palavra da vítima
, desde que corroborada pelas demais provas do feito,
assumem relevância probante diferenciada e devem prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
.

Sobre o tema, transcrevo os seguintes precedentes:

“(...). 2.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer
,
se em consonância com as demais provas dos autos
, como na hipótese em tela”.
(HC 461.477/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018) – Grifei.

“(...). IV - Importa registrar que,
consoante a jurisprudência desta Corte Superior,
a palavra da vítima tem especial relevância nos delitos patrimoniais cometidos na clandestinidade
, sobretudo se - como na hipótese - coerente e consentânea com as demais provas dos autos.
Precedentes
”
. (HC 475.526/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018) – Destaquei.

No caso concreto, a versão acusatória ressai corroborada pelo depoimento judicial do policial militar
Jefferson Araújo de Souza
, este no sentido de que a vítima estava próxima ao Porto do Baé e, nessa oportunidade, relatou à guarnição a ocorrência do fato ilícito; apontou a direção em que os infratores haviam empreendido fuga e ingressou na viatura policial para auxiliar nas diligências. Nas proximidades de uma ponte, o ofendido avistou dois indivíduos e, desde logo, os apontou/reconheceu como autores do crime, razão pela qual aproximaram-se dos suspeitos e visualizaram um deles [aparentemente o codenunciado] arremessando um aparelho celular no rio. (Relatório de Mídia
154001246).

A despeito de a i. defesa sustentar, nesse viés, que o recorrente não estava na posse da
res furtiva
e tampouco lhe recaiu a atribuição de desfazer do bem, é certo que tal conduta não o isenta da participação no crime, porquanto faz-se prescindível a apreensão do bem para eventual responsabilização criminal, sem olvidar de que a vítima destacou a unidade de desígnio entre os infratores no anúncio do crime e na retirada do seu patrimônio, o que garante o reconhecimento da coautoria, à luz da teoria monista.

Com efeito, a teor da jurisprudência firmada neste e. Tribunal de Justiça, o depoimento da testemunha
Jefferson Araújo de Souza
mostra-se apto a influir na convicção do julgador e, outrossim, a atrair o entendimento de que
“
o
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

(TJMT,
Enunciado Orientativo n.o 08

do
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

Sob outro viés, malgrado o apelante tenha negado extrajudicialmente o cometimento do crime (ID 154001245 - Pág. 15), a sua narrativa não foi sequer corroborada em juízo, porquanto a autoridade judiciária decretou a sua revelia (ID 154001245 - Pág. 100), sem olvidar, n’outro viés, que deu azo às elucidações feitas pela vítima, à medida que confirmou a sua presença no Porto do Baé na data e no período em que o ato ilícito ocorreu.

Nota-se, outrossim, que a defesa deixou de comprovar a tese de que o apelante é pessoa em situação de rua e cuidador de carros naquela região, nos termos preestabelecidos pelo art. 156 do Código de Processo Penal, razão pela qual não deve preponderar sobre a versão acusatória, que se ampara em provas coesas e harmônicas.

Destarte,
à luz do princípio da persuasão racional, conclui-se que o acervo probatório se revela suficiente para atestar,
além de qualquer dúvida razoável
, a autoria do apelante pelo crime de roubo majorado que lhe é atribuído, a inviabilizar o acolhimento do pedido de absolvição por falta de provas.

2.

DA PENA-BASE [IRRESIGNAÇÃO APRESENTADA TANTO PELA DEFESA COMO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO]:

Ao que se depreende da r. sentença condenatória, a autoridade judiciária impôs carga negativa na
culpabilidade do agente
e, por corolário, somou 09 meses de punição ao mínimo abstrato, decorrente da incidência do coeficiente de 1/8 sobre o intervalo das penas abstratamente previstas no tipo penal, valendo-se dos seguintes argumentos,
in verbis
:

“(...)
A
culpabilidade

do réu é

EXACERBADA, tendo praticado o crime durante o período noturno, com menor movimentação de terceiros em via pública, para cometer o crime e do local foragirem, buscando se esquivar da responsabilização criminal”.
(
sic
- ID 154002730 - Pág. 5).

Não se olvida que a assertiva colacionada pelo magistrado
a quo
relaciona-se precipuamente às circunstâncias do crime, entretanto, ao revés do sustentado pela i. defesa,
não se pode dizer que esta se mostra inidônea, tampouco insuficiente para recrudescer a pena-base.

Como é cediço, a prática de crime em período noturno detém maior gravidade, porquanto o agente aproveita-se da maior vulnerabilidade da vítima, assim como das possíveis dificuldades quanto à sua identificação e da atuação dos policiais militares, circunstâncias estas que devem ser sopesadas na fixação da pena, a fim de alcançar
quantum
justo e proporcional às peculiaridades fáticas.

Destarte, a carga negativa imposta no aludido vetor judicial revela-se
adequada
e em consonância com a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça,
mutatis mutandis
:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. (...)

II - Exasperação da pena-base. Circunstâncias do crime. Vetor motivadamente negativado. Conforme a orientação do STJ,
extrapola a normalidade do tipo penal o crime de estupro cometido durante o período do repouso noturno. Isso porque, como salientado pela Corte de origem, o fato de o delito ter sido cometido durante o repouso noturno favorece a prática delitiva e aumenta a vulnerabilidade da vítima.
Agravo regimental desprovido”.
(STJ - AgRg no HC: 765533 PB 2022/0263464-1, Relator: JESUÍNO RISSATO, Data de Julgamento: 25/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/11/2022) – destaquei.

Mantém-se
, portanto, o desvalor atribuído à culpabilidade do agente e o acréscimo dele decorrente.

N’outro viés, o Ministério Público requer o
desabono dos antecedentes criminais
, sob o viés de que o sentenciado possui múltiplas condenações criminais com trânsito em julgado.

De fato, o réu possui três ações penais pretéritas transitadas em julgado, entretanto,
todas
foram sopesadas na segunda fase da dosimetria penal, para fins de reconhecimento da multirreincidência, com consequente acréscimo da reprimenda na ordem de 1/6 (um sexto), aplicado sobre o ponto médio das penas abstratamente previstas em lei, isto é, diferentemente do critério sugerido pelo ordenamento jurídico, cujo resultado se mostrou mais gravoso.

Com efeito, a atuação do magistrado
a quo
não se reveste de flagrante ilegalidade, porquanto a teor das informações contidas no Processo Executivo de Pena n.o 0005556-71.2012.8.11.0004, especificamente na aba “Informações Adicionais - Linha do Tempo Detalhada”,
nenhuma
das reprimendas impostas em desfavor do réu havia sido integralmente cumprida quando da prolação da r. sentença condenatória.

Nessa ordem de ideias, subsistem ensinamentos doutrinários no sentido de que
configura-se
antecedentes criminais
todas as condenações com trânsito em julgado que
não são
aptas a gerar a reincidência, enquadrando-se precipuamente nessas situações os feitos alcançados pelo período depurador previsto no art. 64, inciso I do CP, ou aqueles atinentes a fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas cujo trânsito em julgado se materializou posteriormente à data do novo ilícito submetido ao processamento.

A ilustrar o pensamento, colaciona-se as lições do professor Cleber Masson,
in verbis
:

“(...)
Contudo, ultimamente,
o Pretório Excelso tem decidido que maus antecedentes são unicamente as condenações definitivas que não caracterizam reincidência,
seja pelo decurso do prazo de 5 anos após a extinção da pena (CP, art. 64, I), seja pela condenação anterior ter sido lançado em consequência de crime militar próprio ou político (CP, art. 64, II), seja finalmente pelo fato de o novo crime ter sido cometido antes da condenação definitiva por outro delito”.
(
Masson, Cleber, Direito Penal: parte geral (arts. 1o a 120) – vol. 1 / Cleber Masson. – 13. ed. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2019).

No caso concreto, todas as condenações pretéritas existentes em desfavor do réu revelaram-se hábeis para configuração da reincidência do agente, motivo pelo qual
descabe
a migração de uma delas para fins de reconhecimento dos maus antecedentes, a fim de prestigiar a
discricionariedade motivada do julgador
quanto à confecção da dosimetria penal.

Com efeito,
ratifica-se
os termos da primeira fase da dosimetria penal e, por consequência, a pena-base imposta na r. sentença, na ordem de
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

3.

DA PENA INTERMEDIÁRIA [IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA]:

Na segunda fase da dosimetria penal, o magistrado
a quo
reconheceu a agravante da reincidência, ponderou a multiplicidade de condenações pretéritas e recrudesceu a reprimenda com aplicação da fração de 1/6, a incidir sobre o ponto médio das penas abstratamente previstas no tipo penal, consoante se depreende do excerto em destaque,
in verbis
:

“(...)
Ausentes atenuantes, mas presente a agravante da REINCIDÊNCIA – PEP Ativo n. 0005556-71.2012.811.0004, sendo que a época dos presentes fatos o réu já ostentava
3 condenações
transitadas em julgado.

Por tal razão, valoro cada circunstância na proporção de
1/6 do ponto médio de pena, nos termos já jurisprudência do STJ.

Fixo a pena intermediária em
5 anos e 9 meses
(...)”
(sic - ID 154002730 - Pág. 5) – destaquei.

Neste ponto, a i. defesa requer a incidência da fração de aumento sobre a pena-base, sob o viés de que este se traduz no critério sugerido pelo c. Superior Tribunal de Justiça.

A propósito, tal raciocínio revela-se escorreito, nos termos do aresto que ora se colaciona:

“(...)
2.
A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado
. (...)”
(AgRg no AREsp n. 2.284.198/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023.)

No caso concreto, não se olvida que o critério adotado pelo magistrado
a quo
revela-se mais severo ao réu, entretanto, a diferença existente entre o cálculo postulado pela defesa e o exposto na r. sentença é de aproximadamente
03 meses de punição
, elevação esta que se justifica em razão da multirreincidência do réu.

Mantém-se
, portanto, a pena intermediária imposta na r. sentença condenatória e, por corolário, a reprimenda final, imposta em
0
7 anos e 08 meses de reclusão.

4.

DA MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O SEMIABERTO [IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA]:

No tocante à temática, denota-se que a autoridade judiciária impôs ao réu o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, em razão da sua reincidência,
in verbis
:

“(...)
Com fulcro no artigo 33, § 2.o, do Código Penal e tendo por base sua condição de reincidente, fixo o regime inicial
FECHADO”.

(sic – ID 154002730 - Pág. 5).

A despeito da i. defesa postular o abrandamento da forma de cumprimento da pena, conclui-se que
a pretensão não merece prosperar
, porquanto persistiu incólume o
quantum
de pena imposto em seu desfavor [superior a 04 anos de reclusão, a afastar a aplicação da Súmula 269 do STJ], sem olvidar, ademais, que a escolha do regime mais gravoso se fundamenta precipuamente no fato de se tratar de agente reincidente, somando a esse cenário a valoração negativa de uma circunstância judicial [culpabilidade do agente].

Tais
condições ensejam maior rigor na atuação estatal e justificam a escolha do regime inicial fechado, à luz do art. 33, § 2.o, alínea ‘a’ e § 3.o do Código Penal e da jurisprudência firmada pela c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...) Embora a pena imposta tenha sido inferior a 8 (oito) anos de reclusão (7 anos, 3 meses e 3 dias),
a presença de circunstância judicial desfavorável e a reincidência do paciente, justificam o agravamento do regime prisional, conforme pacífica jurisprudência desta Corte (...). ”
(STJ - AgRg no HC n. 742.734/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022.) – destaquei.

Com efeito,
permanece
inalterado o regime inicial
fechado
para o cumprimento da pena imposta ao réu.

5.

DA EXCLUSÃO DA REPARAÇÃO DOS DANOS [PRETENSÃO DEFENSIVA]:

Neste ponto, a despeito da i. defesa vindicar o afastamento da reparação dos danos materiais e morais à vítima, destacando que a temática não foi debatida na fase instrutória e, ademais, imposta sem a observância à condição financeira do recorrente, denota-se que
a pretensão não merece ser acolhida
, nada obstante seja possível a
atuação de ofício
para decrescer parcialmente o débito imposto na r. sentença condenatória.

Ao que se depreende da r. sentença condenatória, a autoridade judiciária condenou o recorrente em reparação dos danos materiais e morais ocasionados à vítima, valendo-se dos seguintes argumentos:

“(...)
Condeno o réu ao pagamento de R$ 710,00 por danos materiais à vítima, conforme documento de fl.30.

Condeno o réu ao pagamento de R$ 10.000,00 em favor da vítima, a título de indenização por danos morais por ela suportados
. Tal valor é fixado em reparação aos danos suportados em decorrência da (s) conduta (s) delitiva (s) julgada (s) nos autos, tendo como parâmetro as indenizações de danos morais fixadas na esfera cível pelo TJMT. ”.
(Sic - ID 154002730 - Pág. 6).

No caso concreto,
descabe excluir a condenação em reparação dos danos
, pois o Ministério Público a postulou na denúncia (ID
154001245 - Pág. 2)
e, desta feita, viabilizou o exercício do contraditório e da ampla defesa pela parte adversa.

Destarte, a hipótese em apreço amolda-se ao teor do Enunciado Orientativo n.o 14 da TCCR/TJMT, este no sentido de que
“
A condenação a título de reparação de danos materiais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal e efetiva comprovação do prejuízo, sendo vedada a sua fixação de ofício pelo Juiz”.

No mesmo sentido, o teor do Enunciado Orientativo n.o 14-A da TCCR/TJMT dispõe que
“A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito”.

Nada obstante,
in casu
,
cabível reajustar o
quantum
arbitrado na r. sentença
, porquanto a condição financeira do recorrente não ressaiu minimamente sopesada para tal desiderato, inferindo-se das informações extrajudiciais, contidas do Termo de Qualificação (ID
154001245 - Pág. 15), que esta se mostra parca, porquanto se trata de indivíduo que exerce autonomamente função de pintor e a quem recai o ônus de prover o sustento de seis filhos, bem como de prestar auxílio aos seus genitores. Para além disso, encontrava-se àquele tempo desempregado e fora assistido pela Defensoria Pública durante toda a persecução penal.

Nesse viés, este e. Tribunal de Justiça reputa necessário avaliar a capacidade financeira do infrator quando da condenação em reparação dos danos, sem prejuízo do ajuizamento da respectiva ação cível para complementação do montante, nos termos das jurisprudências em destaque:

“(...)
Havendo pedido expresso na denúncia e demonstração do prejuízo decorrente da prática da infração penal no decorrer da instrução criminal, garantidos o contraditório e a ampla defesa, deve ser fixada a reparação pelos danos materiais causados em razão do delito.
No entanto, afigurando-se desproporcional ao prejuízo patrimonial e também à situação financeira do apelante, o valor arbitrado na sentença deve ser reduzido para quantum mais razoável, podendo a vítima pleitear complementação no juízo
”.
(N.U 0010685-81.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/09/2022, publicado no DJE 21/09/2022) – Destaquei.

“(...) Verificando o julgador que o valor arbitrado à título de reparação à vítima é incompatível com as condições econômicas do réu, aferidas nos autos, sua redução se impõe” (TJMT, N.U 0014195-19.2017.8.11.0064)”.
(N.U 1003605-44.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2022, publicado no DJE 18/02/2022) – destaquei.

Com efeito, diante das particularidades expostas e
tendo em vista que nesta esfera a determinação legal refere-se ao
valor mínimo
para a reparação, o que não impede de a vítima pleitear, no juízo cível, a indenização que entender justa ao caso concreto,
REDUZO
o valor indenizatório, fixando-o no total de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
sem prejuízo do ajuizamento da ação cível respectiva.

6.

DA CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS [IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO]:

Ao que se depreende da r. sentença condenatória, o magistrado sentenciante isentou o réu do pagamento das custas e das despesas processuais, dando ensejo à
irresignação do órgão acusatório quanto à temática, a qual
deve ser acolhida.

Como é cediço, a hipossuficiência financeira do sentenciado, ainda que eventualmente procedente,
não impede o pagamento das custas processuais
, a qual configura consequência lógica da própria condenação criminal, nos termos prescritos pelo art. 804,
caput
, Código de Processo Penal.

Os benefícios da Justiça Gratuita previstos na Lei n.o 1.060/50 e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil, em seu art. 98, §§ 2.o e 3.o, somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas
jamais isentá-lo da condenação às aludidas custas
, que se constituem em despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou, ao fim e ao cabo, no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito.

Nesse diapasão, o apelante não pode ser isento do pagamento das custas processuais, por ser consectário da própria condenação,
razão pela qual faz-se cabível
impor àquele o adimplemento dos débitos derivados da tramitação da ação penal.

Cumpre ressaltar, n’outro viés, que o réu poderá requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos,
providência que deve ser dirigida ao Juízo da Execução Penal
,
a quem compete aferir a miserabilidade jurídica dos condenados na acepção legal do termo, mesmo porque, após a condenação, pode haver alteração das condições econômicas do apenado.

Com efeito,
CONDENA-SE
o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, devendo os pedidos de dispensa do pagamento ou de suspensão deste por determinado período serem feitos perante o d. Juízo da Execução Penal.

7. PREQUESTIONAMENTO:

No que tange aos dispositivos legais
prequestionados
pela i. Defensoria Pública para fins de eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias, destaco que, muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, todos aqueles artigos relacionados com a tese sustentada no presente recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
LEUZIMAR ALVES CORDEIRO
,

todavia,
de ofício
, reajusto a reparação de danos outrora estabelecida, impondo-lhe o pagamento total de R$ 2.000,00 (dois mil reais). N’outro viés,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, a fim de condenar o apelado ao pagamento de custas e despesas processuais, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023